Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001094-17.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 1061 – CASO CONCRETO QUE DISTINGUE DO PRECEDENTE –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1- “
Para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar”.

(
TJ-MT 10184786120208110000).

2- No julgamento do RESp 1846649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061), o STJ firmou a tese de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.
No caso, a Reclamante alega que o Acórdão da Turma Recursal violou tal precedente da Corte Superior; contudo, aquele julgado é totalmente distinto da hipótese sob análise em que a Reclamante não alegou a inexistência do contrato de empréstimo, muito menos impugnou qualquer assinatura, ao contrário, a Ação foi ajuizada, tão somente, ao argumento de que a instituição bancária, de forma ilícita, promoveu o desconto da parcela do mês de abril de 2021, no valor de R$ 70,73 (setenta reais e setenta e três centavos), duas vezes, na sua folha de pagamento e na sua conta corrente. Totalmente distinto do que lá se decidiu (
distinguishing
) e, portanto, não há falar em violação ou afronta de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação apresentada por
Márcia Vieira de Oliveira
com fundamento no artigo 988, inciso II, do CPC c/c artigo 1.º, da Resolução n.º 03/2016/STJ, em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a Reclamante, o Acórdão afrontou a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1061, onde foi firmada a tese de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6.º, 368 e 429, II)."

Aduz que a Turma Recursal Única firmou entendimento de que é ônus do Autor, no caso da Reclamante, demonstrar que os descontos promovidos pelo Banco do Brasil S.A. são indevidos.

Afirma que, embora tenha opostos Embargos de Declaração para sanar o vício, estes foram rejeitados.

Ao final, pugna pela procedência da Reclamação, com o fim de reformar totalmente o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 101781745.2021.8.11.0001, de forma que, adequando aquela decisão à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061 e desta Corte estadual, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais por ela ajuizada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 117170486).

Informações do Relator do Recurso Inominado no Id. 117724996.

Conforme certificado no Id. 120601484, embora intimado, o Banco do Brasil S.A. não ofereceu contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito e, por esse motivo, deixou de emitir opinião (Id. 123386533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a Reclamante ajuizou a Ação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais,
não sob a tese de que os descontos promovidos pelo Banco do Brasil S.A. não eram legítimos porque não firmara qualquer contrato com a instituição financeira
,
e sim sob a tese de que no mês de abril de 2021 o Banco promoveu dúolice cobrança do valor relativo à parcela do Contrato n.º 882902837
. Isso é, alegou que naquele mês e ano a instituição financeira descontou o valor do empréstimo consignado tanto na sua folha de pagamento, quanto na sua conta corrente.

Requereu, portanto a restituição dobrada do valor descontado em duplicidade (R$ 70,73), além da condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A instituição bancária apresentou Contestação e na peça de defesa alegou a conexão do feito com a Ação n.º 1018067-78.2021.8.11.0001, também ajuizada pela Reclamante.

No mérito, sustentou que a operação de empréstimo CDC da linha de crédito BB Crédito Consignação foi contratada em 09/05/2017, por meio do autoatendimento MOBILE, autorizado mediante imposição de senha de guarda pessoal e intransferível.

Alegou que o valor da parcela foi debitado da conta corrente em abril de 2021 porque não foi consignado em folha e que a devolução (estorno) é realizada depois do recebimento das informações corretas de consignação reenviadas pelo empregador.

O Juiz singular homologou o projeto de sentença em que o Juiz leigo revogou a decisão liminar e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada com a Ação n.º 1018067-78.2021.8.11.0001.

Ao interpor o Recurso Inominado, a Reclamante alegou a inexistência de coisa julgada, pois os feitos versam sobre cobranças e contratos distintos.

Quanto ao mérito, reiterou que
“possui empréstimo consignado em folha com desconto diretamente em sua aposentadoria”
e que em abril de 2021, o Banco do Brasil S.A. promoveu a cobrança do valor relativo à parcela do contrato n.º 882902837 de forma dobrada, tanto na sua folha de pagamento quanto na sua conta corrente.

Insistiu que faz jus à restituição dobrada do valor cobrado e à indenização de cunho moral.

A Turma Recursal afastou a existência de coisa julgada, haja vista que, de fato, cada uma das ações versam sobre contratos diversos e, com fundamento no artigo 1.013, § 3.º, inciso I, do CPC, apreciou o mérito da causa.

Os pedidos foram julgados improcedentes porque os Julgadores não constaram:

[...] provas de que quando ocorreram os descontos na folha de pagamento do mês 04/2021 e o débito na conta corrente em 30/04/2021 a parcela com vencimento em 25/03/2021 estava inadimplente, vez que o Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida colacionado nos autos apresenta a inadimplência da citada parcela, ônus probatório que, no caso em tela, haverá de ser cumprido, notadamente, no caso dos autos, em que, o recorrente somente colacionou holerite do mês 04/2021, deixando de apresentar o holerite do mês anterior, o qual comprovaria a constância dos descontos na folha de pagamento e consequentemente o adimplemento da parcela vencida em 25/03/2021.”

Ressaltaram que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de produção de prova indiciária mínima dos fatos alegados e, com esses fundamentos, deram provimento ao Recurso Inominado, afastaram a coisa julgada e, aplicando a teoria da causa madura, julgaram improcedentes os pedidos iniciais.

A Reclamante opôs Embargos de Declaração em que sustentou a existência de contradição no julgado; contudo, os Aclaratórios foram rejeitados porque firmou-se o entendimento de que almejava rediscutir a matéria fático-jurídica.

Nesta Reclamação, conforme relatado, a Reclamante alega que a Turma Recursal afrontou a jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que a Corte Superior firmou a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Nota-se que o caso concreto é totalmente distinto daquele em que foi firmada a tese jurídica pelo STJ.

Com efeito, aquele precedente tem origem em casos em que o consumidor alega que não firmou qualquer contrato com a instituição financeira que, por sua vez, junta o contrato e, se o consumidor impugna a autenticidade da assinatura, compete ao Banco o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

No caso em exame, por sua vez, a Reclamante não alegou a inexistência do contrato de empréstimo, muito menos impugnou qualquer assinatura, ao contrário, a Ação foi ajuizada, tão somente, ao argumento de que o Banco do Brasil S.A., de forma ilícita, promoveu o desconto da parcela do mês de abril de 2021, no valor de R$ 70,73 (setenta reais e setenta e três centavos), duas vezes, na sua folha de pagamento e na sua conta corrente. Totalmente distinto do que lá se decidiu (
distinguishing
).

Logo, não há falar em violação ou afronta de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

No mesmo sentido:

RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A REPETITIVO – CASO DISTINTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CPC – DESCABIMENTO - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
. 1. No julgamento do REsp 1.166.561/RJ, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. In casu, conforme restou delineado, compete a usuária do serviço solicitar a instalação de outro hidrômetro, individualizando as unidades. De modo que, inexistindo tal solicitação, não se verifica irregularidade na cobrança perpetrada pela concessionária. 3.
Para a aplicação de um precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar, o que não se verifica no presente caso.
4.
Não havendo afronta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme preleciona o art. 988, inc. IV, do CPC, a reclamação deve ser julgada improcedente
.
(TJ-MT 10184786120208110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021). (sem grifos no original)

Na verdade, a Reclamante, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a Reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais, o que não é possível.

Não se pode olvidar que a
“reclamação é meio processual manifestamente incabível para veicular a irresignação da reclamante. Trata-se de procedimento de competência originária dos Tribunais que não possui natureza de recurso, mas sim de ação autônoma de fundamentação vinculada," de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual."
( Rcl. 8295 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018).

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado pela Reclamante
.

Não há falar em honorários advocatícios, haja vista que o Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022